Tribunal: TJDFT
Processo: 0719835-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719835-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARAMIZO INACIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOAO PEDRO FERREIRA GOMES NUNES REPRESENTANTE LEGAL: JUVALDI GOMES NUNES DESPACHO Considerando os documentos juntados pela parte agravada no id. 16867676, id. 16867679, id. 16867682, id. 16867684 e id. 16867689, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, caso queira, manifestar-se em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora